Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701600-27.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO DA SILVA MARTINIANO APELADO: HUGO CESAR ESMERALDO LEITE D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 30681960) interposta por BRUNO DA SILVA MARTINIANO, ante a Sentença (ID 30681957) proferida em Ação Monitória n. 0701600-27.2020.8.07.0007, pela 4a Vara Cível de Taguatinga, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento das notas promissórias, cujo montante nominal pleiteado alcança o montante, ao tempo do ajuizamento, de R$ 52.795,60 (cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos). Verifico que o Apelado, HUGO CESAR ESMERALDO LEITE, em Contrarrazões (ID 30681965), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, BRUNO DA SILVA MARTINIANO, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021 17:05:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador